Tribunal: TJDFT
Processo: 0706009-59.2019.8.07.0014
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706009-59.2019.8.07.0014 RECORRENTE: ANDRE LUIZ DE CARVALHO MARTINS RECORRIDAS: MARIA ROSA CARVALHO MARTINS, VIVIANE CARVALHO BARBOSA MARTINS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVL. PRELIMINARES. REJEIÇÃO. NOVA PERÍCIA TÉCNICA. DESNECESSIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CURADOR. CURATELADA FALECIDA NO CURSO DO PROCESSO. HERDEIROS. IMPUGNAÇÃO NÃO ACOLHIDA. DESPESAS COMPROVADAS OU JUSTIFICADAS. RECEITAS INCLUÍDAS. SALDO DEVEDOR IRRELEVANTE. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. CONTAS APROVADAS. CORREÇÃO. 1. O eminente Juízo a quo resolveu as controvérsias instauradas pelas partes de acordo com o conjunto fático-probatório já coligido aos autos, tendo apresentado os fundamentos que embasaram a resolução que deu ao caso, deduzindo assim que esse acervo se mostrava suficiente a formar seu convencimento, o que denota a inutilidade da prova técnica postulada. 2. É possível extrair dos fundamentos consignados que a prova pericial requerida era desnecessária, mesmo porque, embora sucintamente, foram apontados expressamente os pertinentes motivos e destacados os elementos de provas que embasaram a conclusão a que se chegou, no particular, as perícias técnicas já elaboradas pelo Ministério Público, não havendo, portanto, que se falar em cerceamento de defesa ou nulidade da sentença por ausência de fundamentação. 3. A impugnação promovida pelos réus, quanto à natureza dos gastos destacados pela curadora para justificar as receitas informadas, não pode ser esclarecida por meio de perícia técnica especializada, senão mediante fundamentada apreciação do próprio julgador, o que restou atendido na sentença, sem olvidar que a questão, tanto no que diz respeito às despesas questionadas como a eventuais receitas não declaradas, foi devolvida para análise desta instância revisional. 4. Além de realizar os ordinários cuidados com o bem-estar do curatelado, incumbe ao curador administrar com zelo o seu patrimônio, prestando contas regularmente da sua gestão. 5. Devem ser consideradas boas as contas da curadora que, embora não discriminando corretamente a natureza das receitas que administrou, as incluiu na planilha que elaborou e justificou a utilização pelos comprovantes de despesas e informações que apresentou, contando com a anuência do Ministério Público e do pró-curador também nomeado para fiscalizar a administração de bens e rendas da curatelada, mesmo que apurado um ínfimo saldo em favor desta, mitigado pelo prazo em que foi constituído e pela ausência de remuneração pelo exercício do múnus. 6. Verificando-se que os rendimentos administrados pela curadora no período analisado foram efetivamente considerados e os gastos com a curatelada restaram satisfatoriamente demonstrados, sendo admitidas as justificativas formuladas pela curadora, que atendeu adequadamente as necessidades da incapaz, malgrado apurado um pequeno saldo em desfavor da gestora, o qual sobressai irrelevante diante do lapso temporal em que foi constituído, correta a sentença ao considerar boas as contas em análise. 7. Recurso conhecido. Preliminares rejeitadas. No mérito, negado provimento ao apelo. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, incisos I, II, III, e IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 7o, 11, 115, inciso I, 357, 370, caput, e parágrafo único, 489, §1o, inciso I, II, III e IV, todos do CPC, defendendo a necessidade de o juiz de primeiro grau expressamente decidir sobre o pedido de produção de provas, seja para deferir ou seja para negar fundamentadamente. Afirma que quando há vício relacionado ao cerceamento de defesa e ao contraditório a decisão é nula; b) artigos 502 e 503, ambos do CPC, sob o argumento de que não é possível que a coisa julgada material da ação de interdição seja posteriormente desrespeitada, em sede de ação de prestação de contas, de modo a permitida a majoração do valor do qual a curadora está dispensada de prestar contas; d) artigos 141 e 551, ambos do CPC, asseverando que a curadora deliberadamente omitiu a existência de uma das contas (mesmo tendo sido instada a se manifestar a respeito dela), tendo sido alvejada, por óbvio, pela preclusão, não podendo o juiz fazer as vezes da parte e julgar boa uma conta que não foi apresentada. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa aos artigos 489, §1o, incisos I, II, III, e IV, e 1.022, inciso II, ambos do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não há que falar em violação aos arts. 489 e 1022 Código de Processo Civil/15 quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido diverso à pretensão da parte recorrente” (AgInt no AREsp 1827854/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 1o/12/2021). Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo em relação à suposta afronta aos artigos 7o, 11, 115, inciso I, 357, 370, caput, e parágrafo único, 489, §1o, inciso I, II, III e IV, todos do CPC, porque ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que “De fato, ao contrário do alegado pelos apelantes acerca da imprescindibilidade da prova pericial requerida, não se vislumbra sua utilidade para aos fins colimados” (ID 31412678), e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. O mesmo enunciado sumular obsta o prosseguimento do especial no que diz respeito à indicada contrariedade aos artigos 141, 502, 503 e 55, todos do CPC. Isso porque a turma julgadora assentou: Embora a curadora não tenha bem esclarecido a situação, inclusive quanto à existência dessa outra conta, não se deve perder de vista que essa transação foi noticiada em sua prestação de contas, apontando as respectivas operações em cada um dos meses que ocorreram, informações essas que estão em consonância com os extratos bancários que sobrevieram, podendo serem cotejadas com as respectivas despesas comprovadas. Dessa forma, conquanto os pareceres do Ministério Público tenham apurado de outra maneira, tal como se vislumbra do demonstrativo sintético de prestação de contas que por último apresentou, fato é que as receitas auferidas/utilizadas no período de apuração foram devidamente incluídas na planilha da prestação de contas, que discriminou inclusive centavos de real. Ou seja, compulsando o parecer técnico ministerial e os derradeiros extratos, é possível perceber que as receitas do período foram a soma das remunerações recebidas pela interditada (≅ R$ 559.069,68), resgates de investimentos líquidos de impostos (R$ 252,137,68 e R$ 22.598,95), crédito de juros de CDB líquidos de impostos (≅ R$ 316,15 e R$ 1.356,24), saldo inicial da conta corrente 113.005591-1 (R$ 28.193,50) e outros rendimentos (restituição IR: R$ 4.101,11; estornos/transferências: ≅ R$ 8.382,00), a perfazer o montante aproximado de R$ 876.155,31. Consta saldo final em conta corrente de R$ 7.844,80. Por sua vez, vale lembrar que a sentença de interdição isentou a curadora de prestar contas do equivalente a 15% (quinze por cento) dos rendimentos da curatelada, o que, no período de apuração, resultaria no montante de R$ 83.860,45, consoante consignado pelo Ministério Público no derradeiro parecer contábil que realizou. Consoante supra resolvido, considerando o que restou suficientemente apurado no mesmo parecer ministerial, restaram devidamente comprovados gastos tomados em favor da incapaz no interregno em discussão da ordem de R$ 769.585,53. Dessa forma, tem-se que o resultado da diferença entre as receitas apuradas, descontadas do saldo existente em conta corrente no término do período de apuração e do valor isento de prestações de contas, (R$ 876.155,31 - R$7.844,80 - R$ 83.860,45 = R$ 784.450,06), e as despesas tidas por comprovadas e justificadas nesse interregno (R$ 769.585,53) revelaria um saldo de R$ 14.864,53 em favor da curatelada. Não obstante, não passa despercebido o fato de a curadora vir administrando as rendas e o patrimônio da incapaz por um longo período sem qualquer contraprestação pecuniária. Embora tal circunstância decorra mais de um dever moral dela perante sua ascendente do que propriamente de uma imposição legal, deve-se considerar o patrimônio que administra, o tempo e o trabalho que lhe é exigido para cumprir as normas legais no cumprimento do encargo que lhe fora atribuído. Por conseguinte, levando-se em conta que esse saldo foi constituído ao longo de 44 (quarenta e quatro meses), a apontar um desvio médio mensal de cerca de R$ 338,00 (trezentos e trinta e oito reais), o patrimônio administrado e o fato de a curadora exercer o múnus com correção e sem remuneração, essa pequena discrepância, em consonância com os ditames da razoabilidade, deve ser tida como justificada, sem necessidade de recomposição patrimonial. Em linhas gerais, devem ser consideradas boas as contas da curadora que, embora não discriminando corretamente a natureza das receitas que administrou, as incluiu na planilha que elaborou e justificou a utilização pelos comprovantes de despesas e informações que apresentou, contando com a anuência do Ministério Público e do pró-curador também nomeado para fiscalizar a administração de bens e rendas da curatelada, mesmo que apurado um ínfimo saldo em favor desta, mitigado pelo prazo em que foi constituído e pela ausência de remuneração pelo exercício do múnus. Nesse sentido: .. Em arremate, verificando-se que os rendimentos administrados pela curadora no período analisado foram efetivamente considerados e os gastos com a curatelada restaram satisfatoriamente demonstrados, sendo admitidas as justificativas formuladas pela curadora, que atendeu adequadamente as necessidades da incapaz, malgrado apurado um pequeno saldo em desfavor da gestora, o qual sobressai irrelevante diante do lapso temporal em que foi constituído, correta a sentença ao considerar boas as contas em análise. (ID 31412667). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios no exercício eventual da Presidência A023